Tribunal: CARF
Processo: 10530.004222/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.004222/2008-22
ACÓRDÃO
2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO KALILÂNDIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
E LIVROS OBRIGATÓRIOS.MULTA.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004222/2008-22
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto) integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 01-
32.724-5 (fls. 126-129), que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte
O presente processo refere-se ao Procedimento Fiscal no 05.1.02.00-2008-00463-6,
instaurado em face da empresa autuada, do qual resultou, entre outros, o Auto de Infração
(DEBCAD) no 37.153.029-5, objeto do presente julgamento.
O presente processo trata de Auto de Infração lavrado em razão do
descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), decorrente da falta de autenticação na Junta
Comercial do Livro Diário no 13, referente ao exercício de 2004, e da não apresentação das Guias
de Recolhimento da Previdência Social (GPS) relativas ao estabelecimento CNPJ no
15.151.046/0016-65, nas competências de 10/2004 a 13/2004.
A autuação fundamentou-se nos arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, e nos arts.
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99), aplicando-se a penalidade
prevista nos arts. 92 e 102 da referida lei, bem como nos arts. 283, II, “j”, e 373 do RPS.
No caso em comento a Recorrente, apresentou impugnação alegando que as
contribuições previdenciárias já teriam sido devidamente recolhidas e registradas nos sistemas
oficiais, tornando a multa ilegal e abusiva. Argumentou, ainda, que a ausência de autenticação do
livro contábil teria sido suprida pela autenticação do livro subsequente referente ao mesmo
exercício. Requereu, ao final, a improcedência do auto de infração.
Em acordão de fls. 127-129, a DRJ/SDR considerou que não houve documentos
comprobatórios suficientes a demostrar a ilegalidade da cobrança da exação tributária, mantendo,
portanto, a cobrança do crédito tributário relativa à multa por não cumprimento da obrigação
acessória.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004222/2008-22
3
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls.177/187, reiterando as teses
apresentadas na impugnação, juntando aos autos documentos comprobatórios como registro do
livro no 12A, 13 e comprovantes de pagamentos de guias do GPS, e, portanto, requerendo a
improcedência do mencionado auto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO
II.1 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTRO DO
LIVRO. MULTA.

Trata-se de recurso voluntário (p. 177/187) interposto em face da decisão da 5a
Tuma da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-32.724 (fls. 127/129), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 3), cuja ciência ao contribuinte ocorreu
em 26/11/2008 (fl. 19), lavrado em razão da aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória cujo montante é de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos).
Nos termos do Relatório Fiscal, o Recorrente, foi regularmente intimado a
apresentar a documentação solicitada, ocasião em que se constatou a ausência de autenticação,
na Junta Comercial, do Livro Diário no 13, correspondente ao exercício de 2004, destinado a
escrituração do período 01/01/2004 a 30/09/2004.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004222/2008-22
4
Verificou-se, ainda, que a empresa deixou de apresentar as Guias de Recolhimento
da Previdência Social (GPS) relativas ao estabelecimento inscrito no CNPJ no 15.151.046/0016-65,
referentes às competências de outubro, novembro, dezembro e 13o salário do ano de 2004.
Assim, a infração consistiu na omissão da apresentação de documentos ou livros
relacionados às contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 33, §§ 2o e 3o,
da referida Lei, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
O Requerente em sua peça recursal, aduz a insubsistência da penalidade aplicada,
alegando ausência de respaldo fático para a autuação.
Argumenta que o Livro Diário no 13 já se encontrava devidamente registrado e
autenticado na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) desde sua abertura, motivo pelo qual
não haveria irregularidade quanto à obrigação acessória apontada, juntando aos autos o livro no
13 e no 12 autenticados.
Em relação às Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS), defende que,
ainda que não apresentadas no momento da fiscalização, as contribuições referentes às
competências de 10/2004, 11/2004, 12/2004 e 13/2004 foram tempestivamente quitadas,
conforme comprovantes anexos.
Alega também que o pagamento das contribuições é automaticamente registrado
no sistema da própria Previdência, o qual é acessível aos fiscais, demonstrando o cumprimento da
obrigação principal.
Diante disso, o Recorrente requer a anulação do Auto de Infração no 37.153.029-6,
por vício material e em observância ao princípio da verdade material, sustentando que não houve
qualquer descumprimento de obrigação legal.
Inicialmente, antes de analisarmos o mérito da questão, importante analisar a
arguição trazida pelo requerente da utilização do princípio da verdade material, haja vista que o
mesmo anexou nova documentação aos autos, somente nessa fase recursal.
O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência
do fator gerador e a constituição do crédito tributário. Deve, portanto, o julgador,
exaustivamente, pesquisar se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em
caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade.
Neste prisma, segundo jurisprudência do CARF, não há óbice para apreciação, pela
autoridade julgadora de segunda instância, de provas trazidas depois da interposição do recurso
voluntário, desde que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, o que é o caso dos autos.
Nestes termos segue jurisprudência:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/10/2009 a 31/12/2009 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004222/2008-22
5
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL A apresentação de documentos em sede de
interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao
princípio da verdade material, já que se prestam a comprovar alegação
formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos
argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada
pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de
06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a
juntada de provas em fase recursal. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. O
contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública. 1

Ultrapassada essa análise, passemos a verificar a documentação anexada pelo
Recorrente.
O Auto de Infração consubstanciado nos autos fundamenta-se na ausência de dois
documentos quais sejam:
a)
A empresa não autenticou o Livro Diário no 13 na JUCEB,
referente ao exercício de 2004, abrangendo o período de 01/01/2004
a 30/09/2004;
b)
A empresa não apresentou as Guias de Recolhimento da
Previdência Social (GPS), referente ao estabelecimento CNPJ
15.151.046/0016-65 das competências: 10/2004, 11/2004, 12/2004 e
13/2004.
Em virtude da ausência dos documentos acima mencionados fora aplicada multa
nos termos da Lei no 8.212/1991, art. 33, § 2e 3o e nos arts. 232 e especialmente no art. 283,
inciso II, alínea “j”, e no art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, cujos valores foram atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008,
sendo aplicado o valor mínimo, ante a inexistência de circunstâncias agravantes, a seguir
transcrita:
Lei 8.212
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes
a título de substituição e as devidas a outras entidades e fundos.

1 CARF, Acórdão 1004-000.185, Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção, Primeira Seção de Julgamento,
Processo no 18365.720937/2014-35, Data Julgamento 11/04/2024.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004222/2008-22
6
§2o. A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça,
o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta
Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto
das seguintes receitas:
(....)
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de- contribuição;
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos

Decreto 3.048/99
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da previdência social.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004222/2008-22
7

Portaria Interministerial MPS/MF no 77/08
Art. 8o – A partir de 1o de março de 2008:
(...)
VI – o valor da multa indicada no inciso II do artigo 283 do RPS é de
R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos).
(grifei)
Constata-se que o Recorrente em sede de recurso juntou documentação hábil a
demonstrar o registro e autenticação do Livro no 12a, referente ao exercício 2004 (fls. 188) e do
Livro no 13, referente ao exercício 2005 (fls.175), ambos na Junta Comercial do Estado da Bahia e
quanto a este ponto, atendeu a exigência requerida no auto de infração.
No tocante ao recolhimento das contribuições previdenciárias – GPS referente as
competências 10 a 13 de 2004, o Recorrente também as anexou em sede recursal (fls. 169-172).
Em uma análise mais detalhada das Guias de Recolhimento das Contribuições
Previdenciárias-GPS, denota-se a existência de dois códigos de pagamento, quais sejam, 2100 e
2119.
Pois bem, o art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991 disciplina hipóteses de
apuração de infrações vinculadas à regularidade das contribuições previdenciárias, cujo núcleo
obrigacional consiste no correto recolhimento de todas as parcelas devidas pela empresa, INSS
patronal, RAT e contribuições destinadas a outras entidades.
Nesse contexto, quando a totalidade dessas obrigações é quitada por meio de uma
única guia, a Resolução DC/INSS no 25/2000, estabelece que o código de recolhimento adequado é
o 2100, destinado às empresas em geral e apto a abranger o conjunto das contribuições
incidentes.
Por sua vez, o código 2119 possui aplicação restrita às hipóteses em que a GPS se
destina exclusivamente ao recolhimento das contribuições devidas às “outras entidades” (Sistema
S, INCRA, Salário-Educação, entre outras), sem incluir na mesma guia a parcela patronal ou o RAT,
circunstância que, ausente, impede a sua utilização em substituição ao código 2100.
Para melhor visualização segue quadro demonstrativo:
CÓDIGO
GPS
DESCRIÇÃO SEGUNDO A
RESOLUÇÃO DC/INSS 25/2000
APLICAÇÃO / FINALIDADE PRÁTICA
2100
EMPRESAS EM GERAL – CNPJ
PARA
RECOLHIMENTO
“NORMAL”
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DE EMPRESAS — OU SEJA, INSS PATRONAL +
CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS + PARTE RAT/SAT + PARTE
DESTINADA A ENTIDADES TERCEIRAS, TODAS REUNIDAS QUANDO
PERTINENTE.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004222/2008-22
8
CÓDIGO
GPS
DESCRIÇÃO SEGUNDO A
RESOLUÇÃO DC/INSS 25/2000
APLICAÇÃO / FINALIDADE PRÁTICA
2119
EMPRESAS
EM
GERAL
–
CNPJ
–
RECOLHIMENTO
EXCLUSIVO
PARA
OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAI,
ETC.)
PARA RECOLHIMENTO EXCLUSIVAMENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS ÀS “OUTRAS ENTIDADES” (SISTEMA S, SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, INCRA, ENTRE OUTRAS), QUANDO NÃO ESTIVEREM
INCLUÍDAS AS DEMAIS PARCELAS DO INSS PATRONAL OU RAT NA
MESMA GUIA.
Consta dos autos que o contribuinte efetuou os recolhimentos das competências
10/2004, 11/2004 e 13/2004 (fls. 169,170 e 172) por meio de Guia da Previdência Social (GPS)
utilizando o código 2100, ao passo que, para a competência 12/2004 (fls. 171), foi adotada GPS
com o código 2119.
Como já mencionado, a Resolução DC/INSS no 25, de 24 de maio de 2000, em seu
Anexo, define de forma expressa o código 2100 para “Empresas em Geral – CNPJ” e o código 2119
para “Empresas em Geral – CNPJ – Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI,
SENAI etc.)”.
Considerando que o recolhimento mediante código 2100 abrange todas as parcelas
devidas pela empresa, INSS patronal, RAT/SAT e contribuições destinadas a outras entidades, tal
código revela-se juridicamente adequado para as competências em que houve quitação integral
das obrigações previdenciárias.
Já a utilização do código 2119 na competência 12/2004, por sua vez, denota a
intenção de recolher exclusivamente as contribuições destinadas às “outras entidades”.
Diante do exposto, verifica-se que, ao proceder ao recolhimento da competência
12/2004 utilizando código diverso daquele previsto na Resolução DC/INSS no 25/2000 para a
natureza da obrigação devida, o recorrente deixou de observar a forma legalmente estabelecida
para o cumprimento da obrigação acessória e, portanto, deixou de apresentar a Guia de
Recolhimento de Previdência referente a competência 12/2004, nos termos determinados pela
legislação.
Coadunando com esse entendimento segue jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/09/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
PRESTAR E APRESENTAR INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À FISCALIZAÇÃO -
CFL 35. Deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis, e esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à
legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no
3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008. O
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.158 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004222/2008-22
9
valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “b” e 373 do RPS.2
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006 INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS.MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados
com as contribuições previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33
da Lei n° 8.212/91 combinado com o art 232 e art. 233, § único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.3
Tal irregularidade caracteriza descumprimento da obrigação acessória prevista na
legislação previdenciária, razão pela qual se mostra devida a aplicação da penalidade
correspondente, a qual foi aplicada no valor mínimo previsto em lei, ante a ausência de
agravantes.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, voto por NEGAR provimento, mantendo a
decisão da DRJ em sua integralidade.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

2 CARF, Acórdão 2003-002.642, Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento,
Processo no 12268.000482/2008-10, Data Julgamento 24/09/2020.

3 CARF, Acórdão 2202-008.109, Segunda Turma Ordinária, Segunda Seção de Julgamento, Processo no
10680.008531/2007-77, Data Julgamento 07/04/2021.
Fl. 209
DF CARF MF
Original